Tribunal: TCU
Processo: 009.330/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Reexame em aposentadoria

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interpostos por Mariza Cristina Muniz Guedes (XXX.228.891-XX), servidora aposentada do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios contra o Acórdão 8232/2020-TCU-Segunda Câmara (Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti), que julgou ilegal o ato de aposentadoria e negou-lhe registro, em razão do percebimento indevido da chamada parcela "opção", bem como a acumulação indevida com o pagamento de "quintos", em inobservância do art. 40, caput e § 2o, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998, e da jurisprudência do TCU, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com base no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em 9.1 conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial para tornar sem efeito os subitens 9.3.1 e 9.3.2 do acórdão recorrido; 9.2 determinar ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que acompanhe os desdobramentos do Processo no 1035883-44.2019.4.01.3400, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, visto que em caso de desconstituição ou de suspensão da eficácia da sentença proferida no citado processo, deverá ser providenciada a supressão do pagamento da verba "opção"; 9.3 determinar ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que observe a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115 (Tema 395 de repercussão geral), de modo a converter a parcela de quintos incorporados entre 8/4/1998 e 4/9/2001 em parcela de natureza compensatória, a ser absorvida pelos aumentos futuros, caso o pagamento da referida vantagem não esteja amparado em decisão judicial transitada em julgado; 9.4 dar ciência desta deliberação à recorrente e aos demais interessados.